Tribunal: TJBA
Processo: 8007122-82.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007122-82.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILO SANTOS DE SOUZA LTDA Advogado(s): VICTOR RODRIGUES SETTANNI APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade das mensalidades referentes ao período de aviso prévio de 60 dias após o pedido de cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O litígio envolve: (i) validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias; (ii) efeitos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101; (iii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iv) exigibilidade das mensalidades de novembro e dezembro de 2024; e (v) definição da data efetiva de rescisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608/STJ, porque o plano não constitui insumo da atividade empresarial, sendo benefício oferecido aos colaboradores. 4. A cláusula de aviso prévio de 60 dias impõe desvantagem exagerada ao consumidor e viola o art. 51, IV, do CDC. 5. A Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101 declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da RN ANS nº 195/2009, e a ANS editou a RN nº 455/2020 para dar cumprimento à decisão. A ratio decidendi — vedação de restrições desproporcionais à rescisão — aplica-se igualmente ao aviso prévio. 6. A operadora cancelou o contrato administrativamente, com data retroativa a 21/10/2024. Ausente cobrança entre 14/10/2024 e 21/10/2024, deve-se reconhecer a rescisão a partir de 21/10/2024. 7. Não havendo prestação de serviços em novembro e dezembro de 2024, a cobrança é inexigível, sob pena de enriquecimento sem causa (arts. 884 a 886 do Código Civil). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) declarar nula a cláusula de aviso prévio de 60 dias; (ii) reconhecer a rescisão contratual com efeitos a partir de 21/10/2024; (iii) declarar inexigíveis as mensalidades referentes a novembro e dezembro de 2024, no valor total de R$ 12.360,82; (iv) condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "É nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão de plano de saúde coletivo empresarial, por violar o art. 51, IV, do CDC e por fundamentar-se em dispositivo normativo cuja invalidade foi reconhecida com efeitos erga omnes na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101. São, portanto, inexigíveis as mensalidades cobradas após a comunicação de cancelamento, devendo a rescisão produzir efeitos a partir da data em que a operadora a efetivou administrativamente". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, II, e 51, IV; CC, arts. 884 a 886; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608/STJ; TRF-2, AC nº 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Vera Lúcia Lima, 8ª Turma Especializada, j. 12.05.2015; TJ-SP, AC nº 1087336-45.2025.8.26.0100, Rel. Des. João Battaus Neto, Núcleo de Justiça 4.0, j. 23.10.2025; TJ-SP, AC nº 1021383-90.2023.8.26.0008, Rel. Des. João Battaus Neto, Núcleo de Justiça 4.0, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8007122-82.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante DANILO SANTOS DE SOUZA LTDA e apelado BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG23